Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida.
2. O princípio do equilíbrio contratual impõe a aplicação da cláusula penal para todos os contratantes para preservar a proporcionalidade das consequências econômicas entre todos que celebraram o negócio jurídico.
3. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
4. Reparação do dano moral mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, provida parcialmente.